Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706890-43.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ELIZETE FERNANDES PINTO RECORRIDO: CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA GOIAS NOVO GAMA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROVA PERICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. I. A apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entendem serem merecedores de nova valoração (a existência de falha na prestação de serviços odontológicos, bem como a ocorrência de danos extrapatrimoniais e materiais) para efeito de reforma do julgado. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. II. O laudo pericial analisou exaustivamente o procedimento odontológico realizado, bem como as intercorrências pós-operatórias, concluindo pela inexistência de nexo de causalidade entre eles, sendo que as complicações decorreram de fatores alheios ao especialista. III. A apelante não trouxe nenhum elemento fático-probatório capaz de infirmar a prova pericial realizada, sendo certo que a conclusão da perita decorreu da atenta análise dos elementos relevantes para apurar a ausência do nexo de causalidade entre as intercorrências pós-operatórias sofridas pela autora-apelante e o tratamento odontológico realizado pela ré-apelada, inexistindo qualquer indicação de precipitação técnica nesse sentido. IV. Diante da ausência de falha na prestação de serviços odontológicos, não há de se cogitar em reparação por danos extrapatrimoniais e materiais. V. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão vergastado deixou de apreciar os pedidos atinentes aos danos efetivamente sofridos pela insurgente, conforme laudos médicos anexados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda - prova do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, “(...) não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003